Tribunal: TJPA
Processo: 0801897-53.2021.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5833 - Petição de Herança
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801897-53.2021.8.14.0123

APELANTE: ANA MARIA SILVA DE SOUZA, ELIAS RYAN SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0801897-53.2021.8.14.0123

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVO REPARTIMENTO/PA (VARA ÚNICA)

APELANTES:

A.M.S.S.E E.R.S.S., REPRESENTADOS POR VANESSA SANTOS DA SILVA

ADVOGADOS: LUIZ FERNANDO BARBOZA MEDEIROS – OAB/PA 10.585 E JEAN CARLOS GOLTARA – OAB/PA 24.0198

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO NEGATIVO.

MANEJO PROCESSUAL PARA

OBTER A REPRESENTAÇÃO EM DEMANDA TRABALHISTA. FINALIDADE DESVIRTUADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801897-53.2021.8.14.0123

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVO REPARTIMENTO/PA (VARA ÚNICA)

APELANTES:

A.M.S.S.E E.R.S.S., REPRESENTADOS POR VANESSA SANTOS DA SILVA

ADVOGADOS: LUIZ FERNANDO BARBOZA MEDEIROS – OAB/PA 10.585 E JEAN CARLOS GOLTARA – OAB/PA 24.0198

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A.M.S.S.E E.R.S.S., REPRESENTADOS POR VANESSA SANTOS DA SILVA
interpuseram

Recurso de

Apelação Cível contra

Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Novo Repartimento-Pará, que

julgou

extinto o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, fundado no artigo 485, VI, do CPC.( PJe ID
19539303 – Páginas 1-4).

Em razões recursais, os Apelantes
sustentam os seguintes argumentos:

- via necessária para regularizar a representação processual do espólio na Ação Trabalhista em curso na Especializada e

-ação de inventário negativo respaldado na doutrina e jurisprudência.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento da Apelação Cível nos termos ora delineados.( PJe ID 19539304 – Páginas 1-6)

Em parecer, o Ministério Público deixou de emitir sua posição ante Recomendação n.34 – CNMP.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0801897-53.2021.8.14.0123

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVO REPARTIMENTO/PA (VARA ÚNICA)

APELANTES:

A.M.S.S.E E.R.S.S., REPRESENTADOS POR VANESSA SANTOS DA SILVA

ADVOGADOS: LUIZ FERNANDO BARBOZA MEDEIROS – OAB/PA 10.585 E JEAN CARLOS GOLTARA – OAB/PA 24.0198

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Apelação Cível ante a presença de seus requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Inicio o julgamento por destacar ementas importantes advindo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE
ALVARÁ/INVENTÁRIO NEGATIVO - PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA INICIADA PELO DE CUJUS - FINALIDADE DESVIRTUADA - PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DA AÇÃO - ARTIGO 17 - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL - INOBSERVÂNCI
A - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTIGO 485, VIV - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Impõe-se a manutenção da sentença que julga extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, a ação de expedição de partilha (inventário negativo) intentada com a finalidade precípua de se habilitar como sucessor processual em ação trabalhista intentada pelo de cujus, porquanto em tal hipótese resta ausente o interesse processual, pressuposto indispensável ao ajuizamento da ação, nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.043951-7/001, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 14/07/2022, publicação da súmula em 15/07/2022. Destaquei)

.
.....................................................................................................

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO NEGATIVO - NOMEAÇÃO COMO INVENTARIANTE - FINALIDADE EXCLUSIVA DE SUCEDER O DE CUJUS EM OUTRO PROCESSO - INTERESSE PROCESSUAL AUSENTE
1.
O inventário negativo, embora não encontre previsão no Código de Processo Civil, é admitido pela doutrina e pela jurisprudência como meio adequado para declarar a inexistência de bens a partilhar.
2. Considerando que a requerente não busca a declaração de inexistência de bens, mas apenas sua nomeação como inventariante, para que possa suceder o de cujus em outro processo, evidente que ela carece de interesse processual.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.118885-9/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 09/03/2023, publicação da súmula em 10/03/2023. Negritei)

Perceba como esses julgados se adequam ao pedido da Ação Judicial sob exame!

O propósito recursal visa obter a declaração de Inventariante à representação processual nos autos de nº 0000288-66.2017.5.08.0110, que tramita na Vara Única Trabalhista da Comarca de Tucuruí-Pará.

À vista disso, a finalidade única da Ação Judicial é obter a declaração de inexistência de bens a dividir - O nominando Inventário Negativo – e

ser usada como

meio para

regularizar a representação na demanda trabalhista, em detrimento de

outras vias instrumentais jurídicas para tanto como, por exemplo, o próprio alvará judicial segundo ditames do artigo 1º, da Lei 6.858/80,
in verbis
:

“
Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

§ 1º - As quotas atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor.

§ 2º - Inexistindo dependentes ou sucessores, os valores de que trata este artigo reverterão em favor, respectivamente, do Fundo de Previdência e Assistência Social, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Fundo de Participação PIS-PASEP, conforme se tratar de quantias devidas pelo empregador ou de contas de FGTS e do Fundo PIS PASEP.”

Somado a isso, o inventário negativo objetiva uma declaração de ausência de bens a dividir, que inaplica essa construção doutrinária e jurisprudencial no caso sob enfoque dado que há valores a inventariar.

Sentença acertada, portanto,

a não comportar maiores digressões.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e nego integral provimento para

manter a sentença intacta, nos termos da fundamentação legal ao norte lançada.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo

a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/10/2024